Tribunal: TJES
Processo: 5039029-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039029-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5039029-95.2023.8.08.0024

Recorrente: MANOEL FERNANDES DA SILVA

Recorrida: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SUMA, TEM SEU ABASTECIMENTO DE ÁGUA FORNECIDO PELA EMPRESA REQUERIDA, COM VALOR MÉDIO MENSAL DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS). NO ENTANTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, O VALOR DA FATURA ATINGIU R$ 685,55 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), OU SEJA, BEM ACIMA DA MÉDIA. OCORRE QUE, SEGUNDO O AUTOR, NO MÊS DE JANEIRO, HOUVE UM VAZAMENTO NA RUA DE SUA RESIDÊNCIA. ASSIM, PLEITEIA, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FATURA COM VENCIMENTO EM 26/02/2023.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA DEFENDE-SE ALEGANDO QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ERROS DE LEITURA OU A SUA NÃO REALIZAÇÃO, BEM COMO NÃO HÁ NENHUM PROBLEMA NO HIDRÔMETRO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DEMONSTRADA A OSCILAÇÃO NA COBRANÇA DAS FATURA DE REFERÊNCIA 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICASSEM A COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA CONSUMIDA PELA PARTE AUTORA. A RECORRIDA SE LIMITA SOMENTE EM ALEGAR REGULARIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE ERROS NA LEITURA NO MEDIDOR, PORÉM NÃO HÁ PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, OU SEJA, NÃO DEMONSTRA EFETIVAMENTE QUE O CONSUMO APURADO NAS FATURAS IMPUGNADAS REFLETEM O REAL CONSUMO DO AUTOR, TÃO SOMENTE ACOSTA NO BOJO TEXTUAL DA SUA PEÇA DE DEFESA TELAS SISTÊMICAS COMO CARÁTER PROBATÓRIO, O QUE SE MOSTRA DESCOMUNAL QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE ÁGUA DA PARTE RECORRIDA RELATIVO AOS MESES ANTERIORES À COBRANÇA EXCESSIVA DE FEVEREIRO/2023. ADEMAIS, A AUSÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE ERRO NA LEITURA. NESSE ESTEIO, TENHO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELA RECORRIDA TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA REQUERIDA FOI CAPAZ DE COMPROVAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS OBJURGADAS, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA.
(7). RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE REVISAR AS FATURA DE FEVEREIRO/2023, NO PRAZO DE 30 DIAS, DEVENDO ADEQUAR A COBRANÇA À MÉDIA DE CONSUMO DA PARTE AUTORA, SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS, SOB PENA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)